Tribunal: TJDFT
Processo: 0741593-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741593-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DALCI NUNES DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 248810197 do processo n. 0700228-02.2023.8.07.0019) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Dalci Nunes dos Santos, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 76699746), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aduz que a parte exequente na origem recebeu a quantia de R$1.536,16 (mil quinhentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) em sua conta corrente. Alega ser cabível o reconhecimento da compensação de valores, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil. Afirma que que se a parte exequente recebeu as quantias que alega desconhecer, deve promover a restituição a quem lhe pertence. Faz referência aos artigos 182, 368 e 876, todos do Código Civil. Faz alusão a julgado presente no Informativo n. 681 do c. STJ e julgados de Tribunais de Justiça estaduais. Entende que, do valor total da condenação (R$ 3.654,45 – três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), deve ser abatida, a título de compensação, a quantia referente ao empréstimo, que no momento perfaz o montante de R$2.006,90 (dois mil e seis reais e noventa centavos). Diante de tais circunstâncias, considera que há excesso de execução na monta de R$1.692,62 (mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos). Por entender presentes seus requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão de origem, reconhecendo-se o excesso de execução alegado. Preparo recolhido ao ID 76699747. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão (ID 248810197) objeto deste agravo de instrumento, in verbis: 1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., sob alegação de excesso de execução, diante da ausência de compensação de valores supostamente recebidos pela exequente. 2. A exequente, por sua vez, manifestou-se contrariamente, aduzindo que a sentença não determinou compensação, de modo que os cálculos seguiram fielmente os limites do título executivo. 3. Determinada a remessa à Contadoria Judicial, sobreveio memória de cálculo (id. 243723012), a qual apurou que, considerado o depósito judicial realizado no valor de R$ 3.699,52 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), houve pagamento a maior, resultando em saldo negativo de R$ 877,69 (oitocentos e setenta e sete centavos e sessenta e nove centavos), em favor do executado. 4. Com efeito, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, é vedada a rediscussão de matérias próprias da fase de conhecimento no cumprimento de sentença. A compensação não foi objeto de determinação no título executivo, razão pela qual não pode ser reconhecida nesta fase processual. 5. Nesse contexto, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão equidistante das partes e com atribuição técnica específica, merecem prevalecer, pois refletem o exato alcance do título executivo. 6. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. 7. Homologo os cálculos da Contadoria Judicial e determino: a) a expedição de alvará em favor do exequente, para levantamento do valor de R$ 2.821,83 (dois mil, oitocentos e vinte um reais e oitenta e três centavos), conforme os dados bancários indicados no id. 233586601; b) a devolução do saldo remanescente ao executado, no importe de R$ 877,69 (oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos); 8. Ultimadas as providências, anote-se a conclusão dos autos para extinção. 9. Intimem-se. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. O requisito de probabilidade do direito vindicado, relacionado à verificação do alegado excesso de execução, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. Além disso, registra-se que a r. decisão impugnada de origem foi respaldada por cálculos previamente realizados pela Contadoria Judicial deste e. Tribunal de Justiça (ID origem 243723012). Por fim, em um juízo de cognição sumária, da análise da r. sentença proferida na origem, observa-se que a alegada compensação pleiteada pela parte executada já foi expressamente rechaçada na fase cognitiva da demanda. A título de ilustração, observa-se trecho da r. sentença onde explicitado tal ponto (ID origem 210079876): (...) Em outro vértice, não há se falar em compensação de valores, pois não restou suficientemente comprovada a disponibilização de qualquer numerário em favor da autora. (...) Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora